Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetiva aplicação de multa cominatória fixada pelo Juízo singular.
2. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 2.1. A precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor.
3. A sociedade anônima recorrente verbera que não há justificativa para a manutenção da multa fixada pelo Juízo singular, diante da não demonstração do descumprimento de ordem judicial. 3.1. A esse respeito, afirma que a ordem judicial foi cumprida aos 27 de fevereiro de 2023. 3.2. Ocorre, no entanto, que a captura de tela correspondente a emissão da guia apresentada pela recorrente, em suas razões recursais, é insuficiente para a demonstração do cumprimento da ordem judicial.
4. Quanto ao mais, o documento referido nos autos do processo de origem revela que o segundo ciclo de tratamento foi autorizado apenas aos 9 de março de 2023.
5. O Juízo singular fixou a multa cominatória diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5.1. Percebe-se, portanto, que entre o dia da singela solicitação e o dia da efetiva autorização transcorreram 11 (onze) dias.
6. Observa-se, finalmente, que os valores mencionados acima não são excessivos, se comparado com o critério adotado em outras demandas de natureza semelhante.
7. Recurso conhecido e desprovido.